Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Contra a referida Decisão pag. 1 do Id Num. Num. 36387773, cuja ciência foi registrada no sistema em 22/06/2022, a Agravante não se insurgiu em momento oportuno, mostrando-se intempestivo, portanto, o pedido de sua revogação, formulado à pag. 1 do ID Num. 38698654, ao argumento de que lhe está sendo prejudicial. Aguarde-se o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. I. Brasília, 25 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator